Tribunal: TJMT
Processo: 1014119-92.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014119-92.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CRYSSIO DE LIRA SILVA - CPF: 472.573.648-18 (RECORRENTE), GILBERTO DOS SANTOS MACHADO - CPF: 030.810.661-07 (RECORRENTE), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CELIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 593.869.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LAIRA PIRES DO PRADO PEREIRA - CPF: 704.134.711-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ESLANIA ALMEIDA FREITAS - CPF: 140.317.924-76 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIQUE FERNANDES MOREIRA - CPF: 704.283.731-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LAISLA CAROLINE DESIDERIO SANTOS - CPF: 052.073.221-92 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS SEVILHA DE SANTANA - CPF: 056.236.081-67 (ADVOGADO), LAUDICEIA DOS SANTOS FORTUNATO - CPF: 013.992.101-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA FIRMINO - CPF: 043.884.791-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLAYNE REZENDE DA COSTA - CPF: 034.355.841-65 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER LUAN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 062.589.981-43 (VÍTIMA), LIGYA FERNANDA RODRIGUES BARROS - CPF: 049.880.911-04 (VÍTIMA), SERGIO LURRICK RODRIGUES DA SILVA - CPF: 062.590.481-81 (VÍTIMA), NELIO JARBAS SPOLTI - CPF: 029.585.499-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

DOIS RECORRENTE –
1. DESPRONÚNCIA
–
NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO

– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
2. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB O PÁLIO DA LEGÍTIMA DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO RT. 25 DO CP – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI

–

4. DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – POSSIBILIDADE – DESENTENDIMENTO ANTERIOR ENTRE AS PARTES – 5. DECOTE DA QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM – RISCO A NÚMERO INDETERMINADO DE PESSOAS – DISPAROS REALIZADOS EM MEIO A AGLOMERADO DE PESSOAS – QUALIFICADORA QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA – R
ECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Deve ser mantida a pronúncia do agente se demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes de sua participação, demonstrados,
in casu
, por meio dos depoimentos judicializados das testemunhas e das declarações inquisitoriais das vítimas, que apontam o seu possível envolvimento no evento delitivo que resultou em um homicídio consumado e dois tentados. Outrossim, sendo a decisão de pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao axioma jurídico
in dubio pro societate.

2.

Impossível acolher, neste momento, a absolvição sumária, em virtude da existência de versões divergentes quanto à dinâmica dos fatos, bem como pelo fato de a vítima ter sido atingida por três disparos em regiões vitais do corpo, circunstâncias que devem ser levadas ao crivo do Conselho de Sentença para serem dirimidas.

3.

Ante a inexistência de prova cabal indicando que o Recorrente não agiu com
animus necandi
, não há que se cogitar na desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal (art. 129, caput, do CP), devendo a matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

4.

A existência de prévia discussão entre os recorrentes e as vítimas, gerando um clima de animosidade entre as partes, afasta a incidência da qualificadora do motivo fútil.

5.

Havendo provas nos autos de que os apelantes praticaram os crimes gerando perigo comum, uma vez que os disparos de arma de fogo foram realizados em um local com aglomerado de pessoas, é necessária a manutenção da qualificadora para sua análise pelo Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecursos em Sentido Estrito
,

interpostos a tempo e modo,
por
Cryssio de Lira Silva e Gilberto dos Santos Machado
, contra a decisão de ID. 206879235, pela qual foram
pronunciados
como autores dos crimes previsto no
art. 121, §2º, incisos I e III, c/c art. 29, do Código Penal e art. 121, §2º, incisos I e III, c/c art. 14, inciso II, e art. 29 CP, por duas vezes
, para serem submetidos a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Neste grau de jurisdição, a Defesa de
Gilberto
apresentou
preliminar
requerendo a
nulidade do processo
em virtude da
ausência de realização de exame de corpo de delito do acusado
. No
mérito
, requer a
absolvição sumária
, buscando o reconhecimento da
excludente de legítima defesa
em relação ao delito praticado contra a vítima
Cleber Luan
e a
desclassificação
para o delito de
lesão corporal
em relação às vítimas
Ligya e Sérgio
. Por fim, requer a
desqualificação
dos crimes (Id. 206879251).

Por sua vez, a Defesa de
Cryssio
almeja a despronúncia, argumentando a
ausência de provas de participação
na conduta delitiva e,
alternativamente
, a
desqualificação
das condutas (ID. 206879253).

As contrarrazões do MP de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 206879254).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela,
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 206879260).

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 212989185):

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO
– HOMICÍDIO CONSUMADO E DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRELIMINAR: NULIDADE POR AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO DO ACUSADO – REJEIÇÃO – DEFESA QUE NÃO EXPERIMENTOU PREJUÍZO – DESCONFORMIDADE QUE NÃO INFLUI NA APURAÇÃO DA VERDADE SUBSTANCIAL DA CAUSA – MÉRITO: 1. IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DAS AUTORIAS DELITIVAS, OU, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DOS ACUSADOS – EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – 2. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA LESÃO CORPORAL, OU, RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – ELEMENTOS INDICADORES DO
ANIMUS NECANDI
– MINORANTE A SER DISCUTIDA NA SESSÃO PLENÁRIA – 3. DECOTE DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – INDICATIVOS DE MOTIVAÇÃO FÚTIL E MEIO QUE RESULTOU EM PERIGO COMUM – ENUNCIADO Nº 2 DO TJMT – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL POPULAR PARA A ANÁLISE EXAURIENTE DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO –
PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DOS RECURSOS
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024